Tribunal: TJSP
Processo: 1010744-82.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PREVISTOS EM CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO PACUTUADA EM CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA SERT/SINE 143/99 – PRELIMINARES – Refuta-se a arguição de inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do pedido – Legítimo interesse da Administração em buscar o ressarcimento de valores não aplicados para a consecução de obrigação assumida, perante a constatação de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PREVISTOS EM CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO PACUTUADA EM CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA SERT/SINE 143/99 – PRELIMINARES – Refuta-se a arguição de inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do pedido – Legítimo interesse da Administração em buscar o ressarcimento de valores não aplicados para a consecução de obrigação assumida, perante a constatação de atuação irregular – Ação findada em cláusula firmada – Preliminares rejeitadas – PRESCRIÇÃO CONSUMADA - Convênio encerrado no ano de 2.000, iniciando-se posteriormente o período de prestação de contas – Apuração de irregularidades em 2.008, com notificação judicial e lançamento do débito no CADIN – Reconhecida nessa época a violação do direito, nasceu para o titular a pretensão de buscar o ressarcimento – Início do prazo prescricional quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32 e art. 206, § 5o, I, do CC – Sentença que reconheceu a prescrição e decretou a extinção do feito mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010744-82.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado FENAEDES - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
EMPREGADOS DESENHISTAS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010744-82.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.495 - lt
2
Voto no 34.495
Apelação Cível no 1010744-82.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
FEDERAÇÃO
NACIONAL
DOS
EMPREGADOS
DESENHISTAS
TÉCNICOS,
ARTÍSTICAS
INDUSTRIAIS,
COPISTAS,
PROJETISTAS
TÉCNICOS
E
AUXILIARES
-
FENAEDES
JUIZ: Marshal Rodrigues Gonçalves
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PREVISTOS EM
CLÁUSULA
DE
RESTITUIÇÃO
PACUTUADA
EM
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA
SERT/SINE 143/99 – PRELIMINARES Refuta-se a arguição
de inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do pedido
Legítimo
interesse
da
Administração
em
buscar
o
ressarcimento de valores não aplicados para a consecução de
obrigação assumida, perante a constatação de atuação irregular
Ação findada em cláusula firmada Preliminares rejeitadas
PRESCRIÇÃO CONSUMADA - Convênio encerrado no ano
de 2.000, iniciando-se posteriormente o período de prestação
de contas
Apuração de irregularidades em 2.008, com
notificação judicial e lançamento do débito no CADIN

Reconhecida nessa época a violação do direito, nasceu para o
titular a pretensão de buscar o ressarcimento Início do prazo
prescricional quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32 e
art. 206, § 5o, I, do CC Sentença que reconheceu a prescrição
e decretou a extinção do feito mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto às
fls. 294 pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos autos de ação de
cobrança que move em face da Federação Nacional dos Empregados
Desenhistas Técnicos, Artísticos, Industriais, Copistas, Projetistas Técnicos
e Auxiliares - FENAEDES, contra a r. sentença de fls. 288/292 e 313, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010744-82.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.495 - lt
3
relatório se adota, que acolheu preliminar de prescrição e julgou extinto o
feito com resolução do mérito, condenando a Fazenda Estadual ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da
causa, atualizado pela Tabela Prática do TJSP, para dívidas da
Administração Pública.

Defende a recorrente o prazo prescricional de 10 anos por
ausência de lei que preveja prazo menor para a espécie, nos termos do
artigo 205 do Código Civil.

Aduz que o convênio que originou a pretensão extinguiu-se
em 22 de dezembro de 2000, quando então se iniciou o prazo para
prestação de contas regulares, sustentando que antes das conclusões
relativas às regularidades ou não das contas não havia qualquer medida a
ser tomada pelo Estado.
Considera as conclusões finais do Grupo de Trabalho que
julgou as contas em 21/09/2011 como início do prazo prescricional de dez
anos para a tomada de medidas judiciais pertinentes, acrescentando que
ainda houve causa interruptiva da prescrição, consistente na notificação
judicial datada de 2008, nos termos do art. 202, V, do CC.
Prossegue reiterando as teses meritórias que fundamentaram a
ação, pugnando pela procedência do pedido inicial (fls. 295/302).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010744-82.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.495 - lt
4

Em contrarrazões a apelada arguiu preliminar de inépcia da
inicial, e impossibilidade jurídica do pedido fundada na
inconstitucionalidade da criação do Grupo de Trabalho para analisar a
prestação de contas, incumbência do Tribunal de Contas do Estado.
No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (fls.
317/351).

É o relatório.

É dos autos que o Estado de São Paulo, através da Secretaria
do Emprego e Relações do Trabalho (SERT) e a Federação Nacional dos
Empregados Desenhistas Técnicos, Artísticos, Industriais, Copistas,
Projetistas Técnicos e Auxiliares (FENAEDES), firmaram o convênio
SERT/SINE 143/99, com o objetivo de estabelecer cooperação técnica e
financeira para a execução de atividades inerentes ao Plano Nacional de
Qualificação do Trabalhador (PLANFOR), por meio de cursos de
qualificação profissional.
O convênio foi assinado em 22 de novembro de 1.999, com
vigência entre 10/09/1.999 a 09/09/2.000. Consta que para consecução do
convênio, o Estado transferiu recursos públicos que deveriam ser
empregados para as finalidades e nos termos estipulados, mas ao final, em
prestação de constas, teriam sido apuradas diversas irregularidades como
despesas não localizadas, gastos sem observância da legislação pertinente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010744-82.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.495 - lt
5
pagamentos de despesas não permitidas, entre outras.
Concluiu-se que não restou comprovada a regular aplicação
dos recursos, além de práticas atentatórias aos princípios da administração
pública. Por tal razão, busca com a presente ação a restituição de valores
repassados no importe de R$ 109.771,20, válido para dez/99 e atualizado
para R$ 405.129,54 na data do ajuizamento da ação, nos termos da
cláusula 9a do ajuste formulado entre as partes (fls. 295/302).
De partida, refuta-se a preliminar de impossibilidade jurídica
do pedido e demais preliminares arguidas em contrarrazões.

Dispensável aprofundar-se na discussão aventada sobre a
diferença de contrato ou convênio, posto que o ressarcimento que se busca
com a presente ação é o prejuízo experimentado com a malversação de
fundos públicos repassados para o cumprimento dos serviços no alcance do
objetivo proposto.
Nesse prisma, legítimo o interesse da Administração em
buscar a reposição aos cofres públicos de valores não utilizados na
consecução da obrigação na forma imposta, conforme previsão expressa na
cláusula 9a, cumprindo anotar, ainda, que não interfere na hipótese a
presunção de legitimidade dos atos administrativos, eis que prevista a
necessária prestação de contas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010744-82.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.495 - lt
6
Uma vez submetida a atuação à ação fiscalizadora, eventual
constatação de conduta em desacordo com a lei ou contrária ao objetivo
proposto afasta a suscitada presunção. Infere-se que no mais, tratar-se de
discussão meritória.
Sem fundamento ainda a arguição de inconstitucionalidade do
Decreto Estadual no 51.659/07 que criou o Grupo de Trabalho para analisar
as contas.
Não obstante o SERT Secretaria de Renda, Trabalho e
Emprego, Órgão ligado ao Ministério do Trabalho, tenha atestado a não
constatação de irregularidade a configurar ato de improbidade
administrativa, o Estado como gestor não só pode como deve verificar e
fiscalizar o emprego de verbas públicas, podendo adotar as medidas
necessárias (tanto assim que se encerram contratos de igual natureza após
apurar-se a ocorrência de desvirtuamento de finalidade), não sendo
impedimento a existência do Tribunal de Contas do Estado.
O Decreto Estadual em nada contraria as disposições
constitucionais e, como bem enfatizado na r. sentença, se a origem dos
valores é federal ou estadual, deve ser resolvida entre os Entes Estatais

Tão pouco se admite a tese de inépcia da inicial e carência de
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010744-82.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.495 - lt
7
A busca pela restituição dos valores pagos encontra
supedâneo da na cláusula 9a do Convênio, a saber:
CLAUSULA NONA DA RESTITUIÇÃO.
Obriga-se a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS DESENHISTAS
TÉCNICOS,
ARTÍSTICOS,
INDUSTRIAIS,
COPISTAS,
PROJETISTAS
TÉCNICOS E AUXILIARES FENAEDES a restituir os valores transferidos,
acrescidos dos rendimentos da caderneta de poupança no período
correspondente à data de transferência até o dia da sua efetiva devolução aos
cofres estaduais quando: a) quando não for executado o objeto pactuado neste
instrumento; b) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a
prestação de contas; c) quando os recursos forem utilizados em finalidade
diversa da estabelecida neste convênio; d) quando os recursos financeiros
permanecerem sem movimentação por mais de 30 dias e a justificativa
apresentada para o fato não for acatada pela SERT.”

E ainda, não se há falar em inépcia da inicial por incluir
pedido que extrapole os valores do ressarcimento, por abranger todo o
montante que compôs o convênio no 04/99 MTE/SEFOR/CODEFAT,
inclusive o valor de contrapartida na monta de R$ 9.979,20, que lhe era
exclusivo, bem como a desconsiderar os serviços efetivamente prestados.
A questão, se suficientemente demonstrada com o prosseguimento do feito,
comporta adequação, de modo a preponderar o princípio da primazia do
julgamento do mérito que rege o direito contemporâneo, insculpido nos
arts. 4o, 6o, 139, IX e 317 do CPC, repise-se, em caso de o feito encontrar-
se em termos para prosseguimento.

Vencidas referidas premissas, o ponto fulcral da análise
recursal centra-se na ocorrência da prescrição decretada pela r. sentença e
do inconformismo lastreado na ausência do decurso do lapso temporal;
bem como em delimitar o início da contagem prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010744-82.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.495 - lt
8

Como se fez constar, o convênio assinado entre as partes
possuía vigência entre 10/09/1.999 a 09/09/2.000, com previsão de,
chegado a termo, proceder-se à devida prestação de contas.
Logo, inviável computar-se o prazo prescricional a partir do
final de sua vigência.

Afinal, a pretensão nasce no momento em que o direito passa
a ser exigível. In casu, o direito de perseguir a restituição nasce para o
prejudicado apenas com a constatação de irregularidade das contas
prestadas.
Questão outra controvertida na hipótese é a data em que se
deu a constatação das irregularidades, nascedouro da pretensão de exigir o
ressarcimento através do direito de ação.

É fato que encerrado o convênio, iniciou-se a fase de
prestação de contas, inicialmente constatada a atuação de acordo com o
plano de trabalho (fls. 24). Mas já em 2001 houve apuração dos fatos com
a instauração da Comissão da Tomada de Contas Especiais em que se
levantou a existência de problemas graves envolvendo a SERT, parte
atuante no convênio, e atribuindo responsabilidade solidária pelo dano ao
erário às diversas pessoas nomeadas em razão do malfadado Convênio
SERT/SINE 143/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010744-82.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.495 - lt
9

Outrossim, recaindo dúvidas e indícios de irregularidade sobre
vários convênios firmados, em 14 de março de 2007 o Governador do
Estado de São Paulo instituiu um Grupo de Trabalho incumbido de
analisar todos os processos relativos aos convênios e contratos celebrados
com o Ministério do Trabalho entre os anos de 1.999 e 2006, voltados à
execução do Plano Estadual de Qualificação - PLANFOR (fls. 29), quando
então foi instaurado o Processo no 952/99, e apuradas as irregularidades
apontadas às fls. 31/38, conforme conclusão apresentada em 08/08/2008
(fls. 38), comunicada em 11/08/2008 à Secretaria para adoção de
providências, pena de ser proposta ação de cobrança, ou então apresentar
defesa (fls. 39/41), respondida em 22/10/2008 (fls. 45).

Desde então se concretizou a pretensão ressarcitória; já
era viável o ajuizamento da ação cabível. Tanto assim que houve
comunicação para a tomada de providências.

Não aceitos os termos da resposta, somente em 21/11/2011,
três anos depois, foi dado parecer para adoção de providências
administrativas visando a restituição de valores (fls. 46/48), homologada a
conclusão em 08/11/2012, por decisão publicada em 15/11/2012 (fls. 51 e
52).

Mas, assentado na linha do tempo e raciocínio acima exposto,
repise-se que reconhecida a violação do direito em 2008, já havia nascido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010744-82.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.495 - lt
10
para seu titular a pretensão ao ressarcimento, iniciando-se o prazo para a
prática de atos conducentes à concretização da tutela desse direito,
mediante o ajuizamento da ação judicial.

Anota-se que houve lançamento da existência de débito no
CADIN em 06/12/2012, onde se fez constar a DATA DE VENCIMENTO
EM
18/12/2008,
apontando
como
“natureza
da
pendência”
o
“Descumprimento de Cláusulas Contratuais” (fls. 53).

Ora, se o descumprimento de cláusula avençada no convênio
fez nascer o direito ao autor de cobrar valores vencidos desde 18/12/2008 -
como expressamente apontado na inscrição da dívida, este é o marco
inicial da contagem do lapso prescricional.

Celeuma outra se instalou em relação ao prazo prescricional
incidente na espécie, defendendo o recorrente o prazo decenal, enquanto a
apelada, na mesma esteira da r. sentença, defende o prazo quinquenal,
ambas as versões amparadas em bons fundamentos.
Para dirimir a vexata questio, necessário atentar-se para a
natureza da pretensão, a qual se difere de uma mera ação de cobrança civil,
especialmente em razão da qualidade das partes e do convênio estabelecido
que, nos termos debatidos na ação, divorcia-se de um simples contrato e
reclama atuação no âmbito do Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010744-82.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.495 - lt
11

Restou clara na hipótese que a cobrança de valor líquido e
certo decorre da quebra da lisura do convênio público, nos moldes
estipulado na cláusula nona.

Relevante estes fatos para afastar o prazo decenal previsto no
“caput” do artigo 205 do Código Civil.
Primeiramente, porque se aplicado o artigo 205 na espécie, a
existência de lançamento do débito no Cadin com a 'cobrança' de valor
líquido e certo, decorrente do convênio firmado, atrai a incidência do
disposto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, segundo a qual, prescreve:
§ 5o. Em cinco anos:
I
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular.

Sintetizando, o vetor normativo a regular a questão diante de
suas peculiaridades, dispõe expressamente sobre a incidência do prazo
quinquenal.
Mas a questão há de ser analisada por outro ângulo, a
considerar as disposições gerais estatuídas em regra de Direito Público,
conduzindo ao acerto da tese esposada na r. sentença, de grande aplicação
nos Tribunais Pátrios, no sentido de que merece primazia nas ações
intentadas pela Fazenda Pública o princípio da isonomia, conferindo, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010744-82.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.495 - lt
12
força de igualdade, o mesmo prazo de cinco anos previsto no Decreto no
20.910/32:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
(...)
Art. 10. O disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de
menor prazo, constantes das leis e regulamentos, as quais ficam
subordinadas às mesmas regras.
A discussão sobe o tema data de longa data, e hoje se encontra
majoritário respaldo nesse sentido.
A respeito, pertinente o precedente do C. STJ:
É que a Administração Pública, no exercício do 'ius imperii', não se
subsume ao regime de Direito Privado. (...) A aplicação principiológica
da isonomia, por si só, impõe a incidência recíproca do prazo do
Decreto 20.910/32 nas pretensões deduzidas em face da Fazenda e desta
em face do administrado. (...) Outrossim, as prescrições administrativas
em geral, quer das ações judiciais tipicamente administrativas, quer do
processo administrativo, mercê do vetusto prazo do Decreto 20.910/32,
obedecem à quinquenalidade, regra que não deve ser afastada 'in casu'.
(REsp. n.o 751.832/SC, rel. Min. Luiz Fux, DJ de 20.03.2006).

Pontuadas todas as questões, delimitada a incidência e o prazo
quinquenal, no caso em exame, a contagem do prazo iniciada em
18/12/2008, findou-se em 18/12/2013.

Ocorre que a ação foi proposta somente em 15/03/2017, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010744-82.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.495 - lt
13
de oito anos após a conclusão acerca das constatadas irregularidades a
legitimar o cumprimento de cláusula avençada com o pagamento da
quantia estipulada, quando já se encontrava fulminada pela prescrição.
Diverso seria o desfecho se a pretensão consistisse na busca
de ressarcimento aos cofres públicos pelos danos experimentados através
de ação civil pública de improbidade administrativa, com evidência de ato
doloso, uma vez que o ressarcimento ao Erário público neste caso é
imprescritível.
Todavia, o pedido está fundado em restituição por danos
decorrentes de ilícito civil e não por atos de improbidade administrativa.
Assim já foi reconhecido por esta E. Corte:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONVÊNIO. PRESCRIÇÃO. Pretensão
de ressarcimento de valores pagos em celebração de convênio, em razão
de irregularidades. Convênio celebrado em 2006, com término em 30 de
abril de 2007. Interrupção do prazo prescricional em 2007, com medida
cautelar de protesto encerrada em 10 de fevereiro de 2011. Decurso de
prazo superior a cinco anos entre a extinção da cautelar e propositura
da presente ação. Prescrição reconhecida, nos termos do disposto no
art. 1o do Decreto 20.910/32. Regulamento também aplicável aos casos
em que a Fazenda Pública demande em juízo. Imprescritibilidade de
ações de ressarcimento de danos ao erário que se limita às hipóteses
decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa. RECURSO
NÃO
PROVIDO. (Apelação
Cível
1039063-60.2017.8.26.0053;
Relator: Alves Braga Junior; 2a Câmara de Direito Público; j.
23/07/2020).

Gize-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010744-82.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.495 - lt
14
repercussão geral, no RE no 669.069/MG, já sedimentou que nem todo
ressarcimento ao Erário é imprescritível:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5.o,
DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à
Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a
que se nega provimento. (RE 669.069, Relator: Min. Teori Zavascki,
Tribunal Pleno, j. 03/02/2016).

Na
senda
das
considerações
expendidas,
forçoso
o
reconhecimento da prescrição e consequente extinção do feito, com
respaldo no quanto já decidido anteriormente por esta Corte de Justiça:
Ação de cobrança - Convênio n.o 165/2004, firmado entre o Estado de
São Paulo e a Federação Paulista de Luta Olímpica FEPALO -
Indevida prestação de contas - Destinação inadequada da verba
repassada pelo ente público Insuficiente comprovação documental dos
gastos - Ilícito de natureza civil, sujeito à prescrição quinquenal prevista
no Decreto n.o 20.910/32 - Observância à decisão proferida pelo E. STF
no RE 669.069/MG, com repercussão geral - Pretensão ressarcitória
que,
inequivocamente,
surgiu
quando
da
primeira
cobrança
administrativa dos valores em comento, em outubro de 2008 - Ação
proposta em dezembro de 2013 - Prescrição reconhecida - Sentença
mantida
incólume
-
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
1015870-55.2013.8.26.0053; Relatora: Luciana Bresciani; 2.a Câmara de
Direito Público; j. 16/04/2019).
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Ação de
ressarcimento ajuizada em face de Sindicato com o qual a
Administração Pública firmou convênio no ano de 1999 - Prescrição
quinquenal consumada - Aplicação, por corolário, do princípio da
isonomia, do prazo estipulado no Decreto-Lei n.o 20.910/32, que trata da
prescrição contra a Fazenda Pública - Alegação de imprescritibilidade
prevista no artigo 37, § 5.o, da Constituição Federal - Impossibilidade -
Regra especial que, de acordo com recente posicionamento do Supremo
Tribunal Federal, colhe apenas os atos dolosos de improbidade
administrativa que imponham danos ao Erário - Hipótese vertente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010744-82.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.495 - lt
15
que não há a alegação de ato ímprobo e tampouco de ilícito penal -
Sentença mantida - Remessa necessária e recurso voluntário não
providos. (Apelação/Remessa Necessária 1030592-55.2017.8.26.0053;
Relator: Marcos Pimentel Tamassia; 1.a Câmara de Direito Público; j.
23/04/2019).
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. Convênio celebrado entre
as partes para manutenção de funcionamento de Centro de Educação
Infantil. Irregularidades verificadas e ausência de prestação de contas à
Municipalidade. Processo administrativo instaurado que culminou com
a extinção do convênio. Descumprimento da determinação de restituição
aos cofres públicos dos valores lá apurados que motivou o ajuizamento
da presente ação. Sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da
prescrição quinquenal, sob o argumento de que não houve sua
interrupção pelo despacho que ordenou a citação, ante a ausência de
providências necessárias para viabilizar a citação, incumbência que
cabia ao autor (art. 240, § 2.o, CPC). Nulidade. Inexistência. A prolação
de sentença nos termos do art. 332, § 1.o, do CPC, prescinde de
oportunizar as partes manifestar-se a respeito. Inteligência do art. 487,
II, CPC. Prazo prescricional decenal afastado. Inaplicabilidade do
Código Civil (art. 205). O prazo prescricional aplicável à espécie, por
analogia, é o de cinco anos, estabelecido no art. 1.o do Decreto n.o
20.910/32. Precedentes do C. STJ. Recurso de apelação não provido.
(Apelação Cível 1014293-03.2017.8.26.0053; Relator: Marcelo Semer;
10.a Câmara de Direito Público; j. 08/04/2019);
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESSARCIMENTO DECORRENTE
DE IRREGULARIDADES AFERIDAS EM CONVÊNIO CELEBRADO
ENTRE AS PARTES, cujo objeto consistia no estabelecimento de
cooperação técnica e financeira para a execução das atividades
inerentes à qualificação profissional, prevendo a disponibilização de
ações de qualificação social e profissional em Administração e
Organização de Almoxarifado e Auxiliar Administrativo Financeiro.
PRESCRIÇÃO O prazo prescricional da presente demanda, ainda que
não se trate de ação proposta contra a Fazenda Pública, é de cinco
anos, nos termos do artigo 1.o do Decreto n.o 20.910/32 Afastada a
incidência, in casu, do Código Civil Entendimento pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n.o
669.069/MG), no sentido de que É prescritível a ação de reparação de
danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil
Na hipótese
vertente, o convênio foi celebrado em novembro de 2004 Percebendo
que a suspeita de irregularidades demandaria uma longa e trabalhosa
apuração em sede administrativa, a autora promoveu medida cautelar
de protesto para a interrupção de prazo prescricional em novembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010744-82.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.495 - lt
16
2007, com a devida intimação do réu no dia 17 de dezembro de 2007
Com isso, restava-lhe apenas metade do prazo quinquenal para o novo
ingresso em juízo, em virtude da interrupção da prescrição promovida
pela medida cautelar, a qual apenas pode ocorrer uma única vez
Exegese dos artigos 8.o e 9.o do Decreto n.o 20.910/32 Tendo em vista
que a presente demanda somente foi promovida em junho de 2017, razão
assiste ao juízo a quo ao decretar a prescrição da pretensão repetitória
Manutenção da sentença Recurso não provido. (Apelação Cível
1026896-11.2017.8.26.0053; Relator: Osvaldo de Oliveira; 12a Câmara
de Direito Público; j. 17/07/2019).
Consectário lógico do decaimento recursal é a majoração dos
honorários advocatícios fixados, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, para
9%.
Com essas considerações, pelo meu voto, rejeitadas as
preliminares, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)